Tribunal: TJDFT
Processo: 0751853-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. RATEIO DE SINAL PAGO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROVA. AQUISIÇÃO DE FORMA CONJUNTA. PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PELO RÉU. SALDO POSITIVO EXISTENTE EM CONTA DE INVESTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS DISPONÍVEIS DO CASAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No regime da separação convencional de bens, eleito pelas partes ao se casarem, o patrimônio adquirido durante a sociedade conjugal não se comunica, exceto se comprovada a colaboração recíproca dos cônjuges para a aquisição dele.
2. Diante da prova existente nos autos, que demonstra que o contrato de compra e venda da casa foi subscrito pelos cônjuges, tendo a Autora pago o sinal e o Réu parte das prestações ajustadas, sem comprovação da participação de cada um deles nos pagamentos efetuados, deve ser mantida a presunção de que o bem foi adquirido de forma conjunta por ambos, de modo que não se impõe a restituição do sinal à Postulante.
3. A partilha de saldo positivo existente na conta de investimento de titularidade do Réu, na data da separação de fato do casal, exigia demonstração de que tais valores eram formados com recursos de patrimônio com o qual colaborou para adquirir, o que não ocorre na hipótese.
4. Considerada a expressiva sucumbência da Autora, não há como prevalecer o entendimento de que ela teria decaído de parte mínima do pedido, devendo incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
5. Apelação conhecida e não provida.